Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0737613-09.2021.8.07.0001 APELANTE: GLORIA MARIA GARCIA ITAQUY APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Anote-se fl. 32897155. Verifico que o Banco do Brasil S.A compareceu espontaneamente aos autos, dando-se, pois, por citado e intimado da sentença e dos termos da apelação. Intime-se o Banco do Brasil S.A, peço DJe, para que, caso queira, apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 2 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora